Tribunal: TJES
Processo: 0010094-69.2010.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010094-69.2010.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIANO CARRERO DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0010094-69.2010.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIANO CARRERO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ALINE GOMES BARBOSA - ES36617, ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO-QUALIFICADO. NULIDADES. INOCORRÊNCIA. COMPATIBILIDADE ENTRE PRIVILÉGIO E QUALIFICADORA OBJETIVA. TEMPO DE DEBATES. ESTRATÉGIA DAS PARTES. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 545 STJ. RECURSO DA ACUSAÇÃO DESPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público e pela Defesa contra condenação do réu a 15 anos de reclusão. A Assistente de Acusação suscita nulidades por uso de argumentos extra-autos, disparidade de tempo nos debates e contradição no veredicto. O MP alega decisão contrária à prova dos autos (reconhecimento de privilégio e afastamento de meio cruel). A Defesa busca redimensionamento da pena.

II. Questão em discussão

2. As questões consistem em saber: (i) se há nulidade no julgamento por menção a fatos estranhos aos autos ou por diferença no tempo utilizado pelas partes; (ii) se há contradição entre o homicídio privilegiado e a qualificadora do recurso que dificultou a defesa; (iii) se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos; e (iv) se a dosimetria comporta ajustes pela confissão espontânea.

III. Razões de decidir

3. Das Nulidades: A pronta intervenção do magistrado advertindo a defesa saneou eventual irregularidade quanto a argumentos extra-autos, inexistindo prejuízo (art. 563 CPP). A utilização de tempo inferior ao máximo legal pelo Ministério Público decorre de estratégia da parte, não configurando quebra de paridade de armas frente à defesa que utilizou tempo maior, dentro do limite legal.

4. Da Compatibilidade: Inexiste contradição entre o reconhecimento do domínio de violenta emoção (natureza subjetiva) e a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (natureza objetiva/modo de execução). Precedentes dos Tribunais Superiores.

5. Da Soberania: A decisão dos jurados que acolhe a tese de privilégio e afasta o meio cruel encontra amparo em vertente de prova debatida em plenário, devendo ser preservada a soberania constitucional.

6. Da Dosimetria: A pena-base foi devidamente fundamentada na ousadia do crime (dia claro, via pública). Impõe-se, contudo, o reconhecimento da confissão espontânea (Súmula 545/STJ), ainda que qualificada, pois a admissão da autoria foi relevante para o julgamento. Fração de diminuição do privilégio mantida em 1/6 dada a desproporção da reação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso da acusação desprovido. Recurso da defesa parcialmente provido para fixar a pena em 12 anos e 06 meses de reclusão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de JULIANO CARRERO DA SILVA e negar provimento ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de apelações criminais interpostas por
JULIANO CARRERO DA SILVA e MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
contra a r. sentença proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 121, §1º, e §2º, inciso IV, do Código Penal, à pena definitiva de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial FECHADO.

A defesa no id. 17323108, requer
que
seja a) Afastada a circunstância judicial negativa da circunstância do crime, reconhecida na 1ª fase da dosimetria da pena e aplicada a fração de 1/8 para cada circunstância negativada; b) O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, previsto no artigo Artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, diante da confissão do recorrente, em juízo, e no plenário do júri; e c) A aplicação da fração máxima de 1/3 na causa de diminuição de pena previsto no artigo 121, §1º do Código Penal, ante a ausência de fundamentação para aplicação da fração de 1/6.

O Ministério Público, em suas razões recursais, no id. 17323123, pugna seja declarada a nulidade do julgamento realizado, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP, e, consequentemente, seja determinado que o acusado seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Contrarrazões da defesa, no id, 17323130, pelo não provimento do recurso do Ministério Público.

Contrarrazões recursais do Ministério Público, no id. 17323125, pelo não provimento do recurso da defesa.

Contrarrazões recursais pela Assistente de Acusação no id. 17323133, pugnando pelo não provimento do recurso defensivo e pelo provimento do recurso do Ministério Público Estadual.

Parecer Ministerial, no id. 17454738, por intermédio do Procurador José Cláudio Rodrigues Pimenta, pelo não provimento do recurso da defesa e pelo provimento do recurso do Ministério Público Estadual.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0010094-69.2010.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIANO CARRERO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ALINE GOMES BARBOSA - ES36617, ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia que:

[...]

Noticiam os autos do procedimento policial, que servem de base à presente, que no dia 07/08/2010, por volta das 15:20h, em frente ao "Bar do Robério", localizado na Rua Aracruz, nº 125, Bairro Shell, nesta cidade e comarca, o denunciado, agindo com
animus necandi
e utilizando-se de uma faca, sem motivo aparente, sem dizer nada, empurrou e desferiu vários golpes contra a vítima Jadir Carlos Motta Cunha o qual foi socorrido e levado para o Hospital Rio Doce, porém não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito em decorrência de tais ferimentos, conforme Laudo de Exame Cadavérico de fls. 32.

Segundo consta, o crime ocorreu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que esta foi pega desprevenida, desarmada, em momento de lazer, tendo sido golpeada pelas costas, sem que o réu nada dissesse.

[...]

Como relatado, tratam-se de apelações criminais interpostas por
JULIANO CARRERO DA SILVA e MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. sentença proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 121, §1º, e §2º, inciso IV, do Código Penal, à pena definitiva de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial FECHADO.

A defesa no id. 17323108, requer seja a) Afastada a circunstância judicial negativa da circunstância do crime, reconhecida na 1ª fase da dosimetria da pena e aplicada a fração de 1/8 para cada circunstância negativa; b) O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, previsto no artigo Artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, diante da confissão do recorrente, em juízo e no plenário do júri; e c) A aplicação da fração máxima de 1/3 na causa de diminuição de pena previsto no artigo 121, §1º do Código Penal, ante a ausência de fundamentação para aplicação da fração de 1/6.

O Ministério Público em suas razões recursais, no id. 17323123, pugna
que
seja declarada a nulidade do julgamento realizado, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP, e, consequentemente, seja determinado que o acusado seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

1. DO RECURSO DA ACUSAÇÃO (MP e ASSISTENTE)

A acusação busca a anulação do julgamento. Analiso as teses suscitadas pela Assistente de Acusação e pelo Parquet.

1.1. Das Preliminares de Nulidade suscitadas pela Assistente de Acusação

A) Da alegação de influência indevida (Argumentos "Extra-Autos") e Disparidade de Tempo

A Assistente de Acusação sustenta que o julgamento é nulo, porque a defesa teria mencionado fatos/documentos estranhos aos autos, o que motivou intervenção do Juiz e registro em ata a pedido do MP.

Alega, ainda, prejuízo pelo fato de a defesa ter utilizado tempo superior de fala (39 min iniciais + 18 min de tréplica) em comparação ao Ministério Público (34 min iniciais + 12 min de réplica).

As alegações não merecem acolhida.

Primeiramente, quanto à menção de fatos não constantes nos autos, a própria Assistente reconhece que houve pronta intervenção do Magistrado Presidente, que "solicitou à Defesa que atuasse nos limites legais".

A intervenção judicial foi tempestiva e eficaz para sanar eventual irregularidade, advertindo o Conselho de Sentença e reestabelecendo a ordem dos trabalhos.

Não se demonstra, no caso concreto, prejuízo efetivo capaz de viciar a convicção dos jurados, vigorando o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP).

No que tange à suposta disparidade de tempo, o argumento é frágil.

A lei processual penal (art. 477 do CPP) estabelece o tempo máximo disponível para cada parte.

O fato de o Ministério Público ter utilizado apenas 34 minutos de seu tempo, enquanto a Defesa utilizou 39 minutos, decorre de estratégia de cada parte na gestão de seu tempo.

Não há nulidade quando a acusação, por opção própria, utiliza menos tempo do que lhe é facultado pela lei. A paridade de armas garante oportunidades iguais, não obriga o uso idêntico de tempo cronometrado.

B) Da alegação de contradição entre Privilégio e Qualificadora

Sustenta a Assistente que há "incongruência lógica" entre o reconhecimento do privilégio (violenta emoção após injusta provocação) e a qualificadora do recurso, que dificultou a defesa da vítima (ataque pelas costas/surpresa).

Rejeito a tese.

É pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores (STF e STJ) a compatibilidade entre o homicídio privilegiado (natureza subjetiva) e as qualificadoras de natureza objetiva (como é o caso do recurso que dificultou a defesa da vítima).

Não há contradição em reconhecer que o agente agiu impelido por forte emoção (subjetivo) e, para executar o crime, valeu-se de um modo que surpreendeu a vítima (objetivo).

A "injusta provocação" não exclui, por si só, a possibilidade de o agente atacar de inopino logo em seguida.

1.2. Da Decisão Manifestamente Contrária à Prova dos Autos (Tese comum MP/Assistente)

No mérito principal, a acusação alega que o reconhecimento do privilégio e o afastamento do meio cruel afrontam a prova dos autos.

O
Parquet
sustenta que o reconhecimento do homicídio privilegiado e o afastamento do meio cruel afrontam o acervo probatório. Argumenta que as testemunhas presenciais narraram um ataque surpresa, sem discussão anterior.

Em que pese o zelo ministerial, a insurgência não merece prosperar.

A anulação de decisão do Tribunal do Júri, sob o fundamento de ser "manifestamente contrária à prova dos autos" (art. 593, III, 'd', do CPP) é medida excepcionalíssima, cabível apenas quando o veredicto for arbitrário, dissociado integralmente de qualquer elemento de convicção. Não é o caso dos autos.

No tocante ao homicídio privilegiado, embora as testemunhas Constantino Ribeiro e Robério Miranda Sepulcro Costa tenham afirmado, em juízo, que "não houve briga anterior" e que "os fatos ocorreram de maneira rápida" (fls. 69 e 70, citados no apelo ministerial), o Conselho de Sentença, em sua soberania constitucional (art. 5º, XXXVIII, 'c', da CF), optou por acolher a tese defensiva debatida em plenário.

A dinâmica dos fatos permite a interpretação de que havia um contexto pretérito de animosidade ou comportamento da vítima que, na visão dos jurados, configurou "injusta provocação".

Vale ressaltar que o próprio Juízo
a quo
, na sentença, consignou que
"o comportamento da vítima de certa forma contribuiu para o crime"
, elemento este que corrobora a existência de suporte fático – ainda que mínimo – para a convicção íntima dos jurados, acerca do domínio de violenta emoção.

Optando os jurados por uma das versões verossímeis apresentadas em plenário, não cabe a este Tribunal substituir tal juízo de valor.

Quanto ao afastamento da qualificadora do meio cruel, melhor sorte não assiste à acusação.

Embora o laudo cadavérico aponte múltiplos golpes e a vítima tenha falecido dias após o fato, a crueldade, para fins de qualificação do homicídio, exige o dolo específico de infligir sofrimento desnecessário, o que difere da reiteração de golpes, na tentativa de assegurar o resultado morte.

Os jurados podem ter interpretado que a multiplicidade de facadas foi o meio necessário, na visão do agente, para consumar o delito, sem a intenção sádica de prolongar o sofrimento.

A rejeição desta qualificadora insere-se na competência constitucional do Júri para valorar a intenção do agente e as circunstâncias do fato.

Portanto, não havendo decisão arbitrária, rejeito as contrarrazões e os argumentos da Assistente de Acusação e nego provimento ao recurso da Acusação, assim, deve ser mantida a soberania do veredicto popular.

2. DO RECURSO DA DEFESA (Dosimetria da Pena)

A defesa insurge-se contra o cálculo da pena.

Analiso as fases da dosimetria.

2.1. Da Pena-Base (1ª Fase)

O Magistrado fixou a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão, valorando negativamente as circunstâncias do crime. A defesa pede a redução ao mínimo legal.

Sem razão a defesa neste ponto. A fundamentação exarada pelo Juízo
a quo
é idônea e deve ser mantida. O crime foi praticado
"por volta das 15:20h, em frente ao 'Bar do Robério' [...] em plena luz do dia, revelando um alto nível de ousadia, audácia, prepotência e certeza na impunidade"
.

Tais elementos extrapolam o tipo penal ordinário e demonstram maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. O patamar fixado mostra-se proporcional à gravidade concreta do delito (homicídio qualificado pela surpresa).

Portanto, mantenho a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

2.2. Da Pena Intermediária (2ª Fase) - Confissão Espontânea

Neste ponto, assiste razão à defesa. O Magistrado sentenciante deixou de reconhecer a atenuante da confissão espontânea.

Contudo, depreende-se dos autos e das próprias razões recursais que o réu confessou a autoria dos golpes, tanto em juízo quanto em plenário, ainda que tenha alegado teses defensivas (como o privilégio).

O Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula 545, pacificou o entendimento de que
"
A confissão do autor possibilita a atenuação da pena prevista no artigo 65, III, "d", do Código Penal, independentemente de ser utilizada na formação do convencimento do julgador
"
.

Ainda que a confissão seja qualificada, tendo o réu admitido a prática da conduta delituosa e sendo esta autoria quesitada e reconhecida pelo Conselho de Sentença (Quesito 2:
"O acusado... concorreu para o crime, efetuando golpes de faca?"
- Resposta: Sim), impõe-se o reconhecimento da atenuante.

Assim, reformo a sentença neste capítulo para aplicar a atenuante da confissão espontânea. Utilizo a fração ideal de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, fixando-a em 15 (quinze) anos de reclusão.

2.3. Da Pena Definitiva (3ª Fase) - Homicídio Privilegiado

Na terceira fase, incide a causa de diminuição de pena do art. 121, § 1º, do CP (privilégio). A defesa pleiteia a aplicação da fração máxima de 1/3. O Juízo aplicou 1/6.

Entendo que a sentença deve ser mantida quanto à fração.

O
quantum
de redução pelo privilégio deve ser aferido com base na relevância do valor moral ou social, ou na intensidade da emoção e grau de provocação da vítima.

No caso, embora reconhecido o privilégio, a desproporção entre a provocação (que sequer foi percebida de forma clara pelas testemunhas presenciais Constantino e Robério) e a reação do réu (ataque de inopino, com múltiplos golpes de faca, inclusive nas costas) demonstra que a violenta emoção não justifica uma redução maior que a mínima legal.

A conduta do réu, ao surpreender a vítima em momento de lazer, exige maior rigor na resposta penal, não autorizando a benevolência da fração máxima.

Portanto, mantenho a redução em 1/6 (um sexto), aplicada agora sobre a pena intermediária retificada, fixando-a em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e tornando-a definitiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e refutando os demais argumentos em sentido contrário:

NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e rejeito as teses da ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO, afastando as nulidades suscitadas e mantendo a soberania do veredicto do Tribunal do Júri que reconheceu o privilégio e afastou a qualificadora do meio cruel.

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pela Defesa de JULIANO CARRERO DA SILVA, apenas para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP), redimensionando a pena para 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Mantenho a r. sentença em seus demais termos, inclusive quanto ao regime inicial fechado, dada a quantidade de pena e as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a decretação da prisão preventiva.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso da defesa e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para fixar a pena definitiva do réu em 12 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado e
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

Acompanho integralmente o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.